Tribunal: TJBA
Processo: 8000682-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000682-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

AGRAVADO: RODOLFO MARIO VEIGA PAMPLONA FILHO

Advogado(s)
:
LUCAS MONTE KARAM, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLATAFORMA YOUTUBE. EXCLUSÃO DE INDICAÇÃO DE LICENCIAMENTO EM VÍDEOS. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECONHECIMENTO DE RECALCITRÂNCIA. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ART. 995 E ART. 537, § 1º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO RETROATIVA. TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento
interposto por Google Brasil Internet Ltda. contra decisão proferida em
cumprimento de sentença
, que
rejeitou impugnação
e
homologou cálculos de astreintes
, consolidando a multa coercitiva em
R$ 90.500,00
.

Cumprimento de sentença promovido para cobrança de multa diária por suposto atraso no cumprimento de tutela provisória proferida em agravo anterior, que determinou à executada a
exclusão da informação “Licenciado para o YouTube por The Orchard Music”
dos vídeos indicados.

A agravante sustentou: (i) ausência de recalcitrância por controvérsia sub judice; (ii) contagem das astreintes em
dias úteis
; (iii) termo inicial anterior à intimação válida e ao prazo de
72 horas
; (iv) desproporcionalidade, por superar o proveito econômico indicado (danos morais de
R$ 20.000,00
), afirmando cumprimento integral em
13/11/2020
.

Pedido de efeito suspensivo indeferido monocraticamente. Contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve
recalcitrância
no cumprimento da ordem judicial; (ii) estabelecer se a multa deve ser contada em
dias úteis
ou
dias corridos
; (iii) verificar a possibilidade de
afastamento/redução
das astreintes por excesso e desproporcionalidade, inclusive quanto à revisão de multa já vencida; e (iv) examinar a alegada incorreção do
termo inicial
da incidência da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O
exercício do direito de recorrer
não suspende, por si, a eficácia da decisão judicial, inexistindo efeito suspensivo no período de inadimplemento, subsistindo o dever de cumprimento no prazo, sob pena de multa (
CPC, art. 995
).
2. A referência, na decisão originária, à possibilidade de constar observação de que o licenciamento estava sub judice não autoriza descumprimento, pois o comando foi expresso quanto à
exclusão da informação
em todos os links indicados.
3. A contagem das astreintes não se confunde com prazo processual para prática de ato. Superado o prazo para cumprimento, a multa incide
dia a dia
enquanto perdurar o descumprimento, admitindo-se a contagem em
dias corridos
em hipótese vinculada a prejuízos diários do direito material tutelado, com distinção do REsp 1.778.885 e aplicação de precedente indicado (REsp 2.046.092/SC).
4. O valor consolidado decorre da incidência da multa diária fixada no título e da persistência do descumprimento, não sendo parâmetro automático de invalidade a simples comparação com a obrigação principal.
5. Sob o
CPC/2015
, a modificação judicial da multa cominatória, em regra, incide sobre
multa vincenda
, não alcançando, retroativamente, o montante já vencido, especialmente em contexto de resistência ao cumprimento (
CPC, art. 537, § 1º
), conforme precedentes citados (AgInt no AREsp 993.052/SP; EAREsp 1.766.665/RS).
6. A impugnação ao termo inicial e ao período de incidência não demonstrou erro material inequívoco apto a desconstituir a homologação, tratando-se de rediscussão de cálculo já apreciada e rejeitada no juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos das astreintes no valor de R$ 90.500,00.

Tese de julgamento:

A interposição de recursos, sem efeito suspensivo, não afasta o dever de cumprimento imediato de ordem judicial, legitimando a incidência de astreintes em caso de inadimplemento.

A incidência de astreintes por descumprimento de obrigação de fazer, após escoado o prazo, pode ser apurada em
dias corridos
quando relacionada a prejuízos diários do direito material tutelado.

A revisão da multa cominatória, nos termos do
art. 537, § 1º, do CPC
, não autoriza, em regra, redução retroativa de astreintes já vencidas, sobretudo diante de recalcitrância reconhecida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts.
995
e
537, § 1º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp 2.046.092/SC
, Rel. Min. Francisco Falcão, publ.
02/02/2023
.
STJ,
REsp 1.778.885
(precedente invocado e distinguido).
STJ,
AgInt no AREsp 993.052/SP
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
21/03/2017
, DJe
27/03/2017
.
STJ,
EAREsp 1.766.665/RS
, Rel. Min. Francisco Falcão, j.
03/04/2024
, DJe
06/06/2024
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000682-90.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e como agravada RODOLFO MARIO VEIGA PAMPLONA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHCER do presente Agravo de Instrumento para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .